Tribunal: TJMT
Processo: 1008169-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008169-78.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), Roberto Ângelo de Farias - Prefeito Municipal (AUTOR), PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (AUTOR), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AUTOR), BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.469/0001-27 (REU), Câmara Municipal de Barra do Garças (REU), HEROS PENA - CPF: 947.335.626-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI N. 2.775/2006, QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N. 091/2005, DE BARRA DO GARÇAS/MT – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – EFICÁCIA SUSPENSA –
LIMINAR CONCEDIDA
– INFORMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO APÓS O AJUIZAMENTO DA ADI
– FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE
– PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Tendo sido alterado o ato normativo municipal arguido de inconstitucional, em face da publicação de nova Lei, revogando a lei impugnada, prejudicado fica o exame do mérito da ação, pela perda do objeto. Em consequência, julga-se prejudicada a ação e extinto o processo.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por Roberto Ângelo de Farias,
Prefeito Municipal de Barra do Garças
, em face da Lei Municipal n. 2.775, de 26 de junho de 2006, de autoria da então Vereadora Sônia Nunes dos Santos, promulgado, posteriormente, pelo Presidente da Mesa Diretora, promovendo alterações na Lei Complementar n. 91, de 22/12/2005, que institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças.

Assevera que a lei impugnada está eivada pelo vício formal de inconstitucionalidade, entendendo ser caso de ingerência do poder legislativo em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, e, ainda, fonte de violação ao princípio da separação dos poderes, ofendendo, nesses termos, o artigo 39, parágrafo único, II, alíneas “a” e “b”, artigo 45, parágrafo único, VI, artigo 66, V e artigo 139, todos da Constituição Estadual (id. 39342481).

Considerando-se o lapso temporal transcorrido desde a vigência da norma que ora se busca tirar do plano jurídico, não se trata de caso de excepcional urgência viabilizadora da submissão do pedido de medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado (art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/1999) (id. 39582952).

A Câmara Municipal de Barra do Garças, apesar de intimada (id. 56955524), deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme certidão id. 56955541.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela
procedência
da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 2.775/2006, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa da Chefe do Executivo, na forma do artigo195, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no artigo 190 da Carta Estadual, com efeito
ex nunc
, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, de modo que a decisão produza efeitos somente a partir da publicação do acórdão (id. 60274984).

A liminar foi deferida pelo Órgão especial, consoante decisão de id. 78277993.

A Câmara Municipal de Barra do Garças/MT peticionou nos autos pedindo a extinção da ação ao argumento de que a norma ora atacada foi revogada pela Lei nº 3.942/2018 (id. 83609950)

O Município de Barra do Garças, apesar de intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela extinção do feito dada a perda superveniente do objeto (id. 86090457).

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por Roberto Ângelo de Farias,
Prefeito Municipal de Barra do Garças
, em face da Lei Municipal n. 2.775, de 26 de junho de 2006, de autoria da então Vereadora Sônia Nunes dos Santos, promulgado, posteriormente, pelo Presidente da Mesa Diretora, promovendo alterações na Lei Complementar n. 91, de 22/12/2005, que institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças.

Ao conceder a liminar,
suspendendo a eficácia
da Lei Municipal n. 2.775, de 26 de junho de 2006, que promoveu alterações na Lei Complementar n. 91, de 22/12/2005, que
institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças,
este Egrégio Órgão Especial consignou:

“
Assevera que a lei impugnada está eivada pelo vício formal de inconstitucionalidade, entendendo ser caso de ingerência do poder legislativo em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, e, ainda, fonte de violação ao princípio da separação dos poderes, ofendendo, nesses termos, o artigo 39, parágrafo único, II, alíneas “a” e “b”, artigo 45, parágrafo único, VI, artigo 66, V e artigo 139, todos da Constituição Estadual (id. 39342481).

O texto objurgado prevê:

“LEI Nº 2.775/206, DE 26 DE JUNHO DE 2006.

Projeto de Le nº 022/2006, de autoria da Vereadora Sônia Nunes dos Santos-PSDB.

‘Altera a Lei Complementar nº 091, de 22 de dezembro de 2005’.

A MESA DA CAMAR MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o § 7º do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças e do 7º, do artigo 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal, faz saber que o Plenário, após rejeição do veto por maioria absoluta, aprovou e ela promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O Art. 28, da mencionada Lei Complementar passa a vigorar com a redação seguinte:

‘Era. 28 – A jornada de trabalho dos servidores da S.M.S./MT, será de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção dos ocupantes de cargos com jornada especial de trabalho, fixada por Lei Estadual ou Federal, que regulamenta a profissão no âmbito Estadual e Municipal’

Art. 2º - Acrescenta-se ao Art. 28, o § 3º, com a redação seguinte:

‘Art. 28 - ............

§ 1º ..................

§ 2º .............

§ 3º - Para os profissionais de nível superior do SUS, com perfil profissional enfermeiro, fica estabelecida a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, bem como, para técnicos e auxiliares de enfermagem, conforme a Lei nº 8.470, de 12 de abril de 2006.’

Art. 3º - Acrescenta-se ao final dos Arts. 35 e 35, da mencionada Lei, as seguintes expressões:

‘Art. 35 - ...............

............................

....................., exceto nos casos dos profissionais já citados, como médicos, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.’

‘Art. 36 - ...............

............................

....................., exceto nos casos dos profissionais já citados, como médicos, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.’

Art. 4º, O § 1º, do Art. 51, da Lei Complementar em epígrafe, passa a vigorar com a redação seguinte:

‘Art. 51 - ................

§ 1º É assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites:

I – para entidade com até 200 (duzentos) associados, 1 (um) servidor.

II – para entidades com 201 (duzentos e um) a 900 (novecentos) associados, a 2 (dois) servidores.

III – para entidades com mais de 900 (novecentos) associados, 3 (três) servidores.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário...”

Emerge dos autos que o Projeto de Lei é de autoria da Vereadora Sônia Nunes dos Santos, ou seja, deflagrada pela Câmara Municipal de Barra do Garças, o que evidencia o vício, eis que invade a competência privativa do Chefe do Executivo.

As atribuições e funções dos órgãos da administração pública municipal constituem matéria reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual, in verbis:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

III – servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;...”

A Constituição Estadual é clara ao estabelecer que é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo lei com pretensão de alterar os contornos do regime jurídico de servidores públicos da Administração Pública Municipal.

In casu, a Lei nº 2.775/2006, de autoria da Câmara Municipal, acaba promovendo alterações no regime jurídico dos servidores públicos ligados ao Sistema Único de Saúde, estrutura pertencente a Secretaria de Saúde, esta última, por sua vez, umbilicalmente vinculada ao Poder Executivo Municipal.

Vejamos, a norma de fato promove alterações no regime jurídico de servidor público, sendo o seu artigo 2º, por exemplo, dispositivo muito revelador dessa ingerência, que acrescenta o § 3º ao artigo 28 da Lei Complementar nº 091/2005 para dispor sobre a jornada de trabalho dos profissionais de nível superior do SUS.

Ainda, o artigo 3º que altera os artigos 35 e 36 da Lei Complementar nº 091/2005 para excepcionar do regime extraordinário de trabalho os cargos de médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. O artigo 4º altera o § 1º do artigo 51 da Lei Complementar nº 091/2005 para modificar o modo de remuneração da licença para exercício de mandato classista (antes sem remuneração, agora com remuneração).

Portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei nº 2.775/2006 (que altera dispositivos da Lei nº 091/2005) vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195, inciso II, da Carta Estadual).

Assim, a priori, sendo a inciativa legislativa da Câmara Municipal de Barra do Garças, acarretando vício formal, ante a usurpação de função privativa do Chefe do Poder Executivo, incorrendo em inconstitucionalidade.

Noutro ponto, é imperioso reconhecer a violação ao Princípio da Separação dos Poderes e da relação harmônica entre eles, retratado no art. 190, caput, da Carta Estadual, que reproduz o regramento do art. 2º, da Constituição da República:

Art. 190, Constituição do Estado de Mato Grosso. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.

Art. 2º, Constituição Federal. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Frente ao disposto nas Constituições Federal e Estadual, tenho que a iniciativa para leis deste jaez é de exclusiva competência do Poder Executivo Municipal, não do Legislativo Municipal, que, in casu, usurpou a competência legislativa.

Trago a lume a jurisprudência da Suprema Corte, em casos análogos:

...

No mesmo sentido a jurisprudência do Pretório Excelso caminha a do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

...

Noutro giro, a suspensão da eficácia em sede liminar se mostra prudente, na medida em que a Lei n. 2.775/2006 que alterou a Lei Complementar n. 091, de 22 de dezembro de 2005, importa indevida interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo, no que tange as atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública Municipal, daí a urgência da medida.

Nessa conjuntura, impõe-se a concessão da medida liminar para assegurar o princípio da separação dos poderes e a segurança jurídica da ordem pública que restaria ameaçada acaso não determinada a suspensão imediata dos efeitos da norma.

Entretanto, considerando que a Lei nº 2.775/2006 está vigente desde 2006 e, portanto, produzindo efeitos por mais de 14 (quatorze) anos, tendo promovido a alteração no regime jurídico de diversos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município, impende, notadamente por razões de segurança jurídica, invocar o comando disposto no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999 para atribuir efeito ex nunc à decisão judicial que julgar procedente a presente demanda, de modo que produza efeitos somente a partir da publicação do acórdão.

Neste sentido:

...

Ante o exposto
,
concedo
a liminar pleiteada, para
suspender
os efeitos da Lei n. 2.775/2006, que alterou a Lei Complementar n. 091, de 22 de dezembro de 2005, até o julgamento do mérito, pois fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa da Chefe do Executivo, na forma do artigo 195, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com efeito
ex nunc
, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, de modo que a decisão produza efeitos somente a partir da publicação do acórdão...”

Entretanto, após a concessão da liminar na presente Ação Direita de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, a Câmara Municipal de Barra do Garças/MT informou que promulgou a Lei n. 3.942/2018 revogando expressamente a Lei n. 2.775/2006, pedindo, como consequência desse ato normativo, a extinção da presente ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto.

Lei n. 3.942 de 09 de janeiro de 2018.

‘Dispõe sobre a revogação da lei que menciona e dá outras providências.’

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica revogada, em todos os seus termos e efeitos administrativos, a Lei n. 2.775, de 26 de junho de 2006, que alterou a Lei Complementar n. 091, de 22 de dezembro de 2005
.

Art. 2º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário...”

Como visto, o fim colimado nesta demanda é, em verdade, a declaração em tese da inconstitucionalidade do ato normativo municipal, expungindo-o do sistema jurídico em vigor. Todavia, revogando-se a lei impugnada, emergindo, de conseguinte, uma questão prejudicial ao conhecimento do mérito da ação.

Egrégio Plenário, a revogação superveniente do ato normativo municipal arguido de inconstitucional gera a prejudicialidade da ação, posto que o interesse de agir só existe se a legislação questionada estiver em vigor.

Neste sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 12.910/2008, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (ART. 2º) – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE FIXA O SUBSÍDIO DA MAGISTRATURA DAQUELE ENTE FEDERATIVO – MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE, DE CARÁTER SUBSTANCIAL, INTRODUZIDA NO TEXTO DA NORMA ESTATAL IMPUGNADA – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(ADI 4177 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PEDIDO DE LIMINAR - ALTERAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO APÓS O AJUIZAMENTO DA ADI - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO - PERDA DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Tendo sido alterado, posteriormente, o ato normativo estadual argüido de inconstitucional, em face da publicação de novo Decreto, modificando a redação original, prejudicado fica, não só o exame do pleito liminar, mas do mérito da ação, pela perda do objeto. Em conseqüência, julga-se prejudicada a ação e extinto o processo.”
(N.U 0056716-26.2007.8.11.0000, , BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 09/08/2007, Publicado no DJE 28/08/2007).

De fato, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 709, entendeu que a substituição da lei questionada por vício de inconstitucionalidade, por outra que trata da mesma matéria, torna prejudicada a ação.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVERSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, durante sua vigencia. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias ordinarias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Paraná, revogada no curso da ação, se julga prejudicada.
(ADI 709, Relator(a): Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/1992, DJ 20-05-1994 PP-12247 EMENT VOL-01745-01 PP-00078 REPUBLICAÇÃO: DJ 10-06-1994 PP-14785 REPUBLICAÇÃO: DJ 24-06-1994 PP-16648).

Não se alegue que eventuais efeitos jurídicos da norma revogada justificam o interesse no julgamento da declaração de sua inconstitucionalidade, pois remansoso também o entendimento de que, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, não são apreciáveis atos concretos, oriundos de relações jurídicas subjetivas (ADI-QO 1445/DF, ADI 1280/TO, ADI 3162/PE, ADI 2.006-DF, ADI 3.831/DF, ADI 1.920/BA, etc).

Referido entendimento, inclusive respaldado em posição sufragada pelo colendo Supremo Tribunal Federal (RTJ 160/145), nada mais reflete senão a própria natureza jurídica do controle normativo abstrato, cujo âmbito não se discutem situações de caráter concreto ou individual.

Com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido.

Segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao caso, admite-se que o relator não conheça de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, também havendo expressa autorização do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse sentido, por meio do artigo 51, inciso XV, que prevê:

“Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Pelo exposto,
julgo prejudicado
o pedido de Ação Direta de Inconstitucionalidade, e declaro a extinção da ação direta de inconstitucionalidade n. 1008169-78.2020.8.11.0000 aviada pelo Prefeito Municipal de Barra do Garças/MT, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso XV, do RITJMT, c/c artigos 485, inciso VI e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da falta de interesse processual superveniente pela revogação da norma questionada, pela perda de seu objeto.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se os interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

É como voto.

Cuiabá,
30
de agosto de 2021.

Desembargador

MÁRCIO VIDAL

Relator em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021